Tribunal: TJSP
Processo: 4001126-88.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – A preclusão pode ser relativizada excepcionalmente em prol da efetividade do processo e com fulcro nos poderes instrutórios do Juiz – Princípio do livre convencimento motivado – Inteligência do art. 370 do CPC – Oitiva de testemunha, mesmo que arrolada intempestivamente, que é fulcral ao deslinde da demanda, conforme consignado em acórdão que anulara sentença

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – A preclusão pode ser relativizada excepcionalmente em prol da efetividade do processo e com fulcro nos poderes instrutórios do Juiz – Princípio do livre convencimento motivado – Inteligência do art. 370 do CPC – Oitiva de testemunha, mesmo que arrolada intempestivamente, que é fulcral ao deslinde da demanda, conforme consignado em acórdão que anulara sentença anterior por cerceamento de defesa – Locador que confirmou o recebimento dos aluguéis por parte do requerente – Reconhecimento da sub-rogação – Aplicação do art. 347 do CC/02 – Manutenção da r. sentença impugnada que se impõe – Negado provimento.